Tribunal: STF
Processo: ARE 1373396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO — Diferenças salariais — Obrigação de trato sucessivo — Hipótese em que a prescrição alcança apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da demanda — Súmula 85 do STJ — Preliminar afastada.



    CARÊNCIA DE AÇÃO — Reajuste de vencimentos — Revogação das Leis Municipais nos 10.688/88 e 10.722189 pela Lei n°11.722195 — Servidores que foram admitidos após fevereiro de 1995 ou que não mantinham vínculo com a Administração Municipal à época — Falta de interesse de agir — Extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC — Preliminar acolhida.



    APELAÇÃO CÍVEL — SERVIDOR PÚBLICO — MUNICÍPIO DE SÃO PAULO — RECÁLCULO DE VENCIMENTOS — FEVEREIRO DE 1995.



    1. O reajuste dos servidores referente ao mês de fevereiro de 1995 deve ser concedido de acordo com as Leis Municipais nos 10.688188 e 10.722189, sob pena de afronta ao disposto nos artigos 5.°, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, ambos da Constituição Federal, bem como no artigo 6.° do Decreto-lei n° 4.657142 — Obediência aos princípios administrativos e constitucionais da legalidade, moralidade e irretroatividade das leis — Matéria sedimentada pelo STF (RE 258.980).



    2. Aplicação do índice de 25,32% para o mês de fevereiro de 1995 — Compensação com os percentuais anteriormente concedidos a título de reajuste dos salários, segundo os índices previstos pela Lei Municipal n°12.397/97.



    3. Juros de 6% ao ano, nos termos do art. 1°-F da Lei n ° 9.494/97 — Correção monetária e juros de mora incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública — Alteração das regras (Lei n °11.960, de 29.06.09) — Inaplicabilidade à hipótese dos autos.



    4. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente